Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-16.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002228-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ROBSON ALVES DE PAULA - CPF: 570.169.096-20 (AGRAVADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INSTRUÇÃO DO AGRAVO – PROCESSO ORIGINÁRIO QUE É ELETRÔNICO – JUNTADA DISPENSADA PELO ART. 1.017, §5º DO CPC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA DE HIPOTECA – DECURSO DE PRAZO SEM CUMPRIMENTO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRI COMPETENTE – INDEFERIMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE PROTOCOLO JÁ REALIZADO NO CRI – DEMORA DO CARTÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – MULTA – MEIO ALTERNATIVO DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

(
art. 1.017, §5º, do CPC).

2- Na matéria de defesa do agravante, quando da interposição da apelação, em momento algum disse que o cumprimento da obrigação seria impossível por suposto não adimplemento do mutuário, alegação que inova em cumprimento de sentença para tentar se desviar do determinado no acórdão, no sentido de que ele quem deverá proceder com a baixa da hipoteca, com o protocolo dos devidos documentos no CRI competente. Sequer se demonstrou a tentativa de dar baixa no gravame, motivo pelo qual a decisão agravada não merece reparos.

3- A multa por dia de descumprimento é plenamente cabível por ser medida necessária à satisfação do exequente, para a efetivação da tutela específica, sendo razoável no caso concreto, nos termos dos arts. 536, §1º e 537 do CPC.

4- Por total ausência de demonstração de impossibilidade do cumprimento da medida e por não ter sequer se comprovado a tentativa de solução da controvérsia junto ao cartório competente, deve o acórdão e a sentença serem cumpridos em todos os seus termos, tal como tem sido feito pelo juiz de primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021